Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705312-07.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO PELLICANO, ARLEINE VITORIA MARQUES PELLICANO AGRAVADO: THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ANTONIO PELLICANO e ARLEINE VITORIA MARQUES PELLICANO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Indenização por Benfeitorias com Pedido de Retenção de Benfeitorias n. 0702665-31.2023.8.07.0014, proposta pelos agravantes em face de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEÃO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES e CARLOS JOSÉ SOARES. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 181474897 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos autos de Ação de Imissão na Posse n. 0707766-20.2021.8.07.0014, ante o não reconhecimento da relação de prejudicialidade externa entre a referida ação, em trâmite perante o Juízo singular, e a ação originária (ação indenizatória por benfeitorias), uma vez que o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes afirmam que a prejudicialidade externa é causa de suspensão do processo, por depender a sentença de mérito do julgamento de causa conexa. Alegam que a solução a ser dada na ação de imissão na posse pode influenciar diretamente no resultado da ação indenizatória de origem, havendo risco de prolação de decisões contraditórias. Ressaltam que efetuou a conservação do imóvel objeto da ação petitória, bem como nele realizou benfeitorias necessárias e úteis, e, ante o princípio da gravitação jurídica, os acessórios seguem o principal, de modo que as benfeitorias passam a integrar o patrimônio do proprietário quando o bem imóvel retornar à sua posse. Frisam que há relação de prejudicialidade no presente caso, uma vez que o possuidor que realiza benfeitorias tem o direito de retenção, ou seja, o direito de conservar a coisa em seu poder até ser reembolsado das despesas que efetuou. Destaca, nesse sentido, que, se a posse for perdida, não há outro modo de proteger seu direito indenizatório. Ao final, os agravantes postulam a concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão do processo de imissão na posse referente ao imóvel em questão e, no mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da suspensão vindicada. Sem preparo, em razão dos agravantes serem beneficiários da gratuidade de justiça (ID 181474897 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. – grifo nosso. No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a suspensão da ação de imissão na posse conexa à ação indenizatória originária, em razão do não reconhecimento da prejudicialidade externa, o pedido liminar deduzido pelos agravantes deve ser interpretado, na realidade, como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a ocorrência da prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação de indenização por benfeitorias. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelos agravantes nesta instância recursal, contudo, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. Com efeito, na origem, os agravantes alegam que, em 06/01/2016, adquiriram de Cleitiano Ribeiro Rocha, por meio de seu procurador constituído (Orlando Lasse Júnior), o apartamento n. 304 da QE 40, Rua 20, Lote 27, Polo de Modas, Bairro Guará II, Brasília/DF, CEP 71.070-520, conforme instrumento particular de Cessão de Direitos apresentado nos autos. Narram, entretanto, que, em 31/03/2021, foram surpreendidos com o leilão do edifício em que estão situados os referidos imóveis, tendo os agravados efetuado a arrematação pelo valor de R$ 1.653.653,62 (um milhão seiscentos e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos), ao passo que a avaliação providenciada pela Associação de Moradores do Condomínio Residencial Espelho da Praça, que representa os moradores, proprietários e cessionários do prédio levado à hasta pública, apontou que o terreno (terra e benfeitorias), com edificações, equivale a R$4.198.000,00 (quatro milhões cento e noventa e oito mil reais). Afirmam que, em 20/10/2021, os ora agravados ajuizaram em face do agravante Ação de Imissão na Posse com pedido de tutela provisória de urgência, autuada sob o n. 0707766-20.2021.8.07.0014, em trâmite perante a Vara Cível do Guará, objetivando a concessão da tutela para imissão na posse do imóvel, tendo o pedido liminar sido indeferido ante a ausência de caução. Salientam que os agravados, apesar de terem realizado a compra do terreno (terra nua e crua), não efetuaram o pagamento da indenização devida pelas benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias) erigidas de boa-fé nos imóveis adquiridos pela recorrente, estando o apartamento avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Com base em tais argumentos, os agravantes na ação originária requereram, em caráter liminar, a suspensão da Ação de Imissão na Posse n. 0707766-20.2021.8.07.0014 e, em sede de provimento definitivo, a condenação dos requeridos a pagarem R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devidamente atualizado, a título de indenização pelas benfeitorias (úteis, necessárias e voluptuárias) realizadas, sob pena de retenção do imóvel (ID 154207330 – autos de origem). Ao analisar o pleito de tutela de urgência, o d. juízo monocrático o indeferiu nos seguintes termos (ID 181474897 – autos de origem): Ao contrário do que alega a parte autora, não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse imobiliária, em regular tramitação perante este Juízo, e a presente ação indenizatória por supostas benfeitorias, pois o julgamento da primeira independe do julgamento da segunda. Além disso, o eventual reconhecimento de direito à indenização por benfeitorias não terá o condão de impactar, de modo algum, na análise do mérito da lide petitória. Por isso, indefiro o pedido de suspensão da ação de imissão de posse de n. 0707766-20.2021.8.07.0014, formulado no item n. 4, subitem "c", da petição inicial. Inconformados, os agravantes interpuseram o presente recurso, reiterando, em síntese, que há relação de prejudicialidade entre as ações, o que justifica a necessidade de suspensão da ação petitória até que resolvida a ação indenizatória por benfeitorias (autos originários). Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, há prejudicialidade externa quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência da relação jurídica que constitua objeto principal de outro processo pendente, ocasião em que o processo poderá ficar suspenso por até 1 (um) ano. Confira-se: Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. (...) Luiz Dellore2, ao tecer comentários sobre essa hipótese de suspensão, faz os seguintes esclarecimentos: Prejudicialidade externa. O inciso V traz uma das situações mais frequentes – e complexas – de suspensão do processo: a hipótese de prejudicialidade externa. O inciso contém duas alíneas, ao passo que no CPC/1973 havia mais uma hipótese. 9.1. Apesar de cada uma das alíneas regulamentarem situações não idênticas, dúvida não há de que são análogas e que é possível verificar um traço comum, tanto que as duas hipóteses estão previstas no mesmo inciso. Em síntese, deve o processo ser suspenso quando existir uma questão prejudicial em outro processo. 9.2. Mas o que se deve entender por prejudicialidade? Por questão prejudicial compreende-se a questão de mérito (e não processual – logo, não se confunde com prejudicial com preliminar), logicamente anterior à questão principal debatida nos autos. Ou seja, do ponto de vista lógico, necessário que haja previamente a solução da questão prejudicial para, somente depois, existir a solução da questão principal. Assim, ao se falar em prejudicialidade, isso significa que, antes da solução da questão principal (o pedido, aquilo que deverá ser apreciado pelo juiz) deve ser solucionada a questão prejudicial. 9.3. A prejudicialidade pode ser interna (quando a questão prejudicial e a principal foram debatidas no mesmo processo) ou externa (quando a questão prejudicial for debatida em outro processo). A situação prevista para suspensão e ora enfrentada é a de prejudicialidade externa (...). 9.6. O grande objetivo da suspensão pela prejudicialidade externa, como se pode vislumbrar, é evitar que haja prolação de decisões conflitantes, especialmente porque, para decidir a questão principal, o juiz terá de enfrentar a questão prejudicial – que é objeto de discussão em outro processo, por outro juiz (...). – grifo nosso. Visto isso, tem-se que, em que pese a ausência de previsão legal específica, a ação de imissão na posse visa a assegurar ao titular de direito real, em geral o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Vale dizer, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor que não é proprietário. Assim, para fins de ajuizamento do pedido de imissão na posse, revela-se necessário provar a propriedade do bem, a perda do direito de posse dos atuais ocupantes, bem como a sua renitência em deixar o imóvel. O artigo 1.219 do Código Civil, por sua vez, assegura ao possuidor de boa-fé o direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como o levantamento das voluptuárias, se não lhe forem pagas, quando o puder fazê-lo sem detrimento da coisa, sendo possível o exercício do direito de retenção do imóvel até o pagamento do valor das benfeitorias necessárias e úteis. Desse modo, cabe ao possuidor de boa-fé, quando demandado em ação para entregar a coisa, pleitear a retenção de benfeitorias, não havendo impedimento, em princípio, para que tal pleito seja formulado na própria contestação. Nessa esteira, veja-se o teor do disposto no artigo 538 do Código de Processo Civil: Art. 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. § 1o A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que possível e justificadamente, do respectivo valor. § 2o O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento. (...). – grifo nosso. Consigne-se, a propósito, que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 2.055.270/MG3, decidiu que (s)e o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. No caso dos autos, verifica-se que a Ação de Imissão na Posse n. 0707766-20.2021.8.07.0014, cuja suspensão do trâmite pretende a agravante, foi ajuizada em 20/10/2021 (ID 106481485 dos referidos autos). O recorrente ofertou contestação em 06/04/2022 (ID 120962178 dos referidos autos), ocasião em que argumentou que (é) medida de justiça garantir-lhes o direito à indenização e, consequentemente, à retenção até que haja o ressarcimento das benfeitorias, inferindo-se, portanto, que a questão atinente às benfeitorias também foi ventilada na ação petitória. Embora deferida a liminar de imissão na posse (ID 111135366 da ação de emissão na posse), a medida não foi cumprida, haja vista que os autores não ofereceram a devida caução (ID 117550572). Ademais, após a fase de especificação de provas, os autos permanecem conclusos desde 02/03/2023. A ação indenizatória originária, de seu turno, foi ajuizada somente em 30/03/2023, tendo sido determinada pelo juízo singular a reunião (apensamento) do processo com a Ação de Imissão na Posse n. 0707766-20.2021.8.07.0014 (ID 171440419 dos autos de origem). Daí se infere, portanto, que as ações em questão são conexas e, por esse motivo, encontram-se reunidas e serão julgadas em conjunto, pelo mesmo juiz. Em vista disso, constata-se que, para além da não caracterização do requisito da urgência, tendo em vista que o mandado de imissão na posse não está na iminência de cumprimento, inexiste efetividade no pleito de suspensão da ação petitória, já que a questão da retenção por benfeitorias também foi veiculada naquela demanda, e, por esse motivo, deve ser objeto de apreciação pelo juízo monocrático. Somado a isso, ao contrário do que sustentam os agravantes, constata-se que as ações em questão serão julgadas na mesma oportunidade, inexistindo risco de prolação decisões contraditórias, motivo pelo qual não se vislumbra a existência de prejudicialidade externa a impedir o prosseguimento da ação de imissão na posse. Registre-se, em reforço de argumentação, que poderia se cogitar, no máximo, a existência de prejudicialidade interna, considerando que a matéria atinente às benfeitorias foi arguida na contestação da recorrente oferecida na ação conexa. Todavia, como visto, tal espécie de prejudicialidade não se revela apta a ensejar a suspensão da demanda de imissão na posse. Por conseguinte, verifico que também não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo que não há razão para que seja concedido o pleito dos agravantes. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 às 10:44:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. 2 GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELORE, Luiz; ROQUE, Andre Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte. Comentários ao Código de Processo Civil. 4a. ed. Rio de Janeiro, Forense: 2021. p. 453/454. 3 O julgado fora assim ementado: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE. 1- Recurso especial interposto em 18/4/2022 e concluso ao gabinete em 23/2/2023. 2- O propósito recursal consiste em dizer se, no âmbito de ação de imissão na posse, é possível a formulação de pedido de retenção por benfeitorias na contestação como pedido contraposto. 3- Na hipótese dos autos, deve ser afastada a alegação de negativa de prestação jurisdicional, pois a matéria impugnada foi enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- A ação de imissão na posse é a ação que visa assegurar ao titular de direito real, normalmente o de propriedade, o ingresso em posse que nunca teve. Em síntese, é a ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. 5- A ação de imissão na posse não ostenta natureza dúplice, pois, pela natureza do direito material debatido, a improcedência do pedido autoral, por si só, não tem o condão de atribuir ao réu o bem da vida discutido. 6- A ação de imissão na posse não conta com previsão expressa seja no CPC/1973, seja no CPC/2015, motivo pelo qual passou a estar submetida ao procedimento comum. 7- O pedido contraposto é o instituto processual que faculta ao réu formular pedido em face do autor no âmbito da defesa sem as formalidades típicas da reconvenção, somente sendo admitido "nas hipóteses expressamente previstas em lei. Afinal, o legislador, quando pretendeu excepcionar a regra, que consiste na utilização da reconvenção pelo réu quando pretender deduzir pretensão contra o autor, o fez de forma expressa" (REsp n. 2.006.088/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 6/10/2022). 8- O pedido contraposto somente é admitido nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, motivo pelo qual, inexistindo previsão legal autorizadora, conclui-se que não é possível a formulação dessa espécie de pedido em ação de imissão na posse. 9- Não há que se falar em possibilidade de substituição da reconvenção pelo pedido contraposto, pois, além deste exigir expressa autorização legal (REsp n. 2.006.088/PR), o princípio da instrumentalidade das formas permite apenas a substituição excepcional do procedimento menos formal (pedido contraposto) pelo mais formal (reconvenção), mas não o contrário. 10- Muito embora a ação de imissão na posse não admita pedido contraposto, na específica hipótese de pedido de retenção por benfeitorias há peculiaridades a serem consideradas, notadamente porque, desde o CPC/1973, a jurisprudência desta Corte, com apoio na doutrina, firmou-se no sentido de que o pedido de retenção deve ser formulado em contestação, entendimento que passou a contar com previsão expressa no art. 538, §1o e §2o do CPC/2015. 11- O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis. 12- Se o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito. 13- Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, muito embora não seja cabível, em regra, pedido contraposto em ação de imissão na posse, o réu alegou a existência de direito de retenção na própria contestação, ainda que com o nome de pedido contraposto, inexistindo, portanto, impedimento à sua apreciação pelo juiz. 14- Recurso especial não provido. (REsp n. 2.055.270/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.) – grifo nosso.